Tribunal: TJMMG
Processo: 2000063-57.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ATO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO - MILITAR QUE, ESTANDO EM CONCEITO “C” E ADVERTIDO DE SUBMISSÃO A PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR, VEIO A COMETER NOVA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR GRAVE - PARECERES DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (CPAD) E DO CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DA UNIDADE (CEDMU) POSSUEM CARÁTER CONSULTIVO E OPINATIVO - AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA DECISÃO - FUNDAMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA PONTUAL - DEMONSTRAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO TIPO TRANSGRESSIONAL - EXATA CORRELAÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO, AS PROVAS E A SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA - REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000063-57.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 12/08/2021 Publicação: 20/08/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ATO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO – MILITAR QUE, ESTANDO EM CONCEITO “C” E ADVERTIDO DE SUBMISSÃO A PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR, VEIO A COMETER NOVA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR GRAVE – PARECERES DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (CPAD) E DO CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DA UNIDADE (CEDMU) POSSUEM CARÁTER CONSULTIVO E OPINATIVO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA DECISÃO – FUNDAMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA PONTUAL – DEMONSTRAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO TIPO TRANSGRESSIONAL – EXATA CORRELAÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO, AS PROVAS E A SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA – REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Anderson Silva Maia e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pelo apelante, para manter a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Anderson Silva Maia propôs a presente ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Minas Gerais, com a pretensão de anulação do ato administrativo punitivo de demissão a ele imposto nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria 106.067/2017 – 39º BPM/2ª RPM, e de se ver reintegrado de forma definitiva ao cargo, com efeito ex tunc, com determinação de pagamento dos direitos consectários do reconhecimento desta nulidade desde a efetivação de sua demissão . Em sua petição inicial acostada no Evento 1 – INIC1, o autor disse que ingressou nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais em 09/05/2005. Afirmou que, com cerca de 12 (doze) anos de Polícia Militar, foi submetido a Processo Administrativo Disciplinar de Portaria de n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 106.067/2017 – 2ª RPM, originário de Processo de Comunicação Disciplinar 101.832/2015 – 39º BPM, por fato ocorrido em 19/01/2015, processo no qual, mesmo estando prescrita a pretensão punitiva disciplinar, lhe foi aplicada a sansão por falta grave, e, por estar no conceito “C”, foi advertido de que, pelo cometimento de falta grave, ele seria submetido a Processo Administrativo-Disciplinar. Afirmou que a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), por maioria de votos, opinou pela sua permanência nas fileiras da Polícia Militar, considerando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva disciplinar pelo fato ocorrido no dia 19/01/2015, não se configurando, assim, o elemento objetivo, fata grave, para que pudesse ser submetido a PAD, estando no conceito “C”, nos termos do art. 508, I1 combinado com o art. 5102 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), Resolução n. 4.220, de 28 de junho de 2012. Asseverou que, remetidos os autos ao Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU), este conselho opinou, por unanimidade, pela sua permanência nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por entender já operada a prescrição punitiva disciplinar. Afirmou que a autoridade convocante discordou do parecer exarado pela CPAD e pelo CEDMU, e opinou pela sua demissão das fileiras da PMMG. E, sendo os autos remetidos ao comandante-geral da PMMG, que determinou a sua demissão das fileiras da PMMG, esta decisão foi mantida pelo excelentíssimo Governador do Estado de Minas Gerais. Sustentou que a CPAD ouviu testemunhas, diligenciou e exerceu todos os atos para esclarecer o caso, e, ao final, opinou pela não demissão, por entender, por maioria de votos, que o fato não se amoldaria ao tipo do art. 13, V (ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa), do CEDM, e procedeu à desclassificação da conduta para o tipo do art. 15, III (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes), do mesmo código de ética, e, via de consequência, reconheceu que a pretensão punitiva do Estado estaria prescrita, não podendo ele ser demitido com fundamento no art. 64, I, do CEDM. Alegou que a própria vítima, Cb PM Aline, às fls. 74 dos autos de PAD, disse que “não compreendeu a fala no sentido sexual ou de alguma forma de gracejo” e que, no mesmo dia dos fatos, após o ocorrido, 1 Art. 508. A prescrição da pretensão punitiva da Administração Militar regula-se pela natureza da sanção disciplinar aplicada e observará os seguintes prazos: I – 02 (dois) anos para as transgressões que não acarretam demissão ou reforma disciplinar; (...) 2 Art. 510. Comprovada a incidência da prescrição da pretensão punitiva, independente da fase em que o processo/procedimento administrativo disciplinar se encontre, a autoridade militar deverá decidir pelo arquivamento dos autos, com fulcro no inciso VII do art. 7º deste manual. Parágrafo único. Se no curso do processo/procedimento administrativo disciplinar o encarregado constatar a incidência da prescrição da pretensão punitiva, deverá suscitar esse incidente à Autoridade Delegante, para a adoção das medidas previstas no caput deste artigo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 mandou uma mensagem via Whatsapp à sua ex-companheira e informou que o requerente havia sido “sem educação” e “deselegante” com ela. Argumentou que a praça supostamente ofendida deixou de forma clara o seu entendimento a respeito do que lhe fora falado pelo autor, não tendo considerado a fala vexatória e constrangedora, impondo-se a absolvição, nos termos do art. 7º, I3, do MAPPA. Sustentou, ainda, que se a sua conduta não se enquadra na previsão da falta grave do art. 13, V, do CEDM, deve o ato demissionário ser nulo e determinado a sua reintegração às fileiras da PMMG. Alegou, ainda, que a manutenção do ato de sua demissão traz prejuízos irreversíveis para ele, uma vez que é arrimo de família, tendo, além de esposa, filhos menores. Suscitou a aplicação do art. 5º do Decreto-Lei n. 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro): “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”. Requereu a tutela de urgência no sentido de que fosse determinada a sua imediata reintegração na graduação de Soldado PM junto às fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais; e, no mérito, que fossem julgados procedentes os pedidos, reintegrando-o de forma definitiva ao cargo, dando efeito ex tunc à decisão, com a determinação de pagamento dos direitos consectários do reconhecimento da nulidade do ato punitivo disciplinar desde a efetivação de sua demissão. Deu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Verifica-se, no Evento 2 – CERT1, certidão de que foram encontradas as Ações Cíveis n. 0012676-73.2011.9.13.0001 (SINGEP), 0012677-55.2011.9.13.0002 (SINGEP), n. 0012985-88.2011.9.13.0003 (SINGEP) e n. 2000001-17.2020.9.13.0005 (EPROC), em nome do autor, que já tramitaram nesta Justiça Militar. Em despacho de Evento 5 – DESP1, o meritíssimo juiz de direito substituto na Quinta Auditoria Judiciária Militar Estadual (5ª AJME-Cível) determinou a juntada da certidão de inteiro teor da Ação Ordinária n. 2000001-17.2020.9.13.0005 (EPROC), acompanhada da petição inicial, do ato de sanção disciplinar, sentença, acórdão e certidão de trânsito em julgado, se houver. Os documentos relativos ao Processo n. 2000001-17.2020.9.13.0005 (EPROC) foram juntados no Evento 6. O meritíssimo juiz de direito substituto na 5ª AJME-Cível assim decidiu: Em data de 02 de setembro de 2020, foi determinado à Secretaria que juntasse a Certidão de Inteiro Teor da Ação Ordinária de n° 2000001-17.2020.9.13.0005 (EPROC), acompanhada da petição inicial, do ato de sanção disciplinar, sentença, acórdão e certidão de trânsito em julgado, caso houvesse – Evento 5. 3 Art. 7º São causas de absolvição que motivam e fundamentam o parecer e/ou o julgamento e possibilitam, legalmente, arquivar os autos, sem responsabilização do investigado/acusado: I – estar provada a inexistência do fato ou não haver prova da sua existência; (...) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A documentação determinada judicialmente foi juntada, conforme Evento 6. Ao examinar a Certidão de Inteiro Teor, nota-se que nos autos de n° 2000001-17.2020.9.13.0005 houve determinação para o cancelamento da distribuição e o arquivamento dos autos, em razão de ausência de recolhimento de custas e de não ter a parte apresentado documentos comprobatórios de seu estado de hipossuficiência. Por isso, com base nos artigos 286, inciso II, e 59, todos do CPC/2015, determino a remessa dos presentes autos para o MM. Juiz de Direito Paulo Eduardo Andrade Reis, mediante redistribuição, por dependência aos autos do Processo nº 2000001-17.2020.9.13.0005. O meritíssimo juiz de direito titular da 5ª AJME-Cível recebeu a petição inicial; indeferiu o requerimento de tutela de urgência; e determinou a citação do Estado de Minas Gerais, bem como o prosseguimento do feito nos atos de impugnação à contestação e especificação de provas (Evento 24 - DEC1). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 32 – CONT1). Sustentou que o autor foi punido diante da constatação da prática de conduta violadora de normas e de princípios militares, enquadrando-se na previsão do inciso V (ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhantes a qualquer pessoa) do art. 13 da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 (que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais - CEDM), quando no dia 19 de janeiro de 2015, por volta das 14 horas e 45 minutos, ao ser empenhado em uma ocorrência de roubo na rua França Campos, n. 381, bairro Industrial, em Contagem/MG, o autor teria se dirigido a uma policial feminina que lá se encontrava e proferido os dizeres seguintes: “era você mesmo que eu queria ver, estou precisando te sentar no meu colo”. Ressaltou que a falta disciplinar cometida pelo autor foi comprovada no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 101.832/2015-39º BPM. Quanto à alegação de o autor ter sido excluído em desacordo com os pareceres apresentados pela CPAD e pelo CEDMU, destacou que a solução da autoridade convocante, o ilustre comandante da 2ª RPM, não está vinculada a tais pareceres, consoante o que dispõe o caput do art. 74 do CEDM, sendo que o mesmo ocorre com o excelentíssimo comandante-geral, conforme dispõe o art. 77 do CEDM. No que diz respeito à alegação da ocorrência da prescrição, à luz do que dispõe o artigo 508, inciso I, do MAPPA, sustentou que o referido artigo não se aplica ao presente caso, tendo em vista que dispõe acerca da prescrição da pretensão punitiva das transgressões que não acarretem demissão ou reforma disciplinar. Disse que, no presente caso, o acusado, encontrando-se no conceito “C”, com 92 (noventa e dois) pontos negativos, e notificado da sua situação, cometeu nova transgressão disciplinar de natureza grave, qual seja, ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa; e, em decorrência disso, com base no art. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 64, inciso I, foi submetido a Processo Administrativo Disciplinar, cujo prazo prescricional aplicável ao caso é o de 5 (cinco) anos, previsto no inciso III do art. 508 do MAPPA. Ressaltou ter sido assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa ao autor no âmbito administrativo, nos termos do inciso LV do art. 5º da Constituição da República, e que o procedimento administrativo seguiu todos os trâmites legais e encontra-se em total conformidade com os dispositivos legais aplicáveis, razão pela qual não há se falar na existência de qualquer vício apto a amparar sua eventual nulidade. Requereu que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação (Evento 36 – MANI1). Intimados para especificação de provas (Evento 37 – CARTAINTIM1), o Estado de Minas Gerais e o autor manifestaram-se no sentido de não terem outras provas a produzir (Eventos 42 e 43). O meritíssimo juiz de direito titular na 5ª AJME rejeitou o pedido do autor, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do CPC (Evento 45 – SENT1). O autor interpôs recurso de apelação (Evento 54 – APELAÇÃO1), reproduzindo os argumentos apresentados na petição inicial. No Evento 63 – CERT1, certificou-se que o Estado de Minas Gerais não apresentou contrarrazões. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os requisitos e os pressupostos de sua admissibilidade. Da análise dos autos, percebe-se que o apelante foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria 106.067/2017 – 39º BPM/2ª RPM porque, estando sob o conceito "C" e advertido de submissão a processo administrativo disciplinar caso viesse a cometer nova transgressão disciplinar de natureza grave, assim agiu quando, no dia 19 de janeiro de 2015, por volta das 14 horas 45 minutos, ao ser empenhado em uma ocorrência de roubo na Rua França Campos, n. 381, Bairro Industrial, Contagem/MG, dirigiu-se a uma policial feminina (então Sd Alline Danielle de Melo) que lá se encontrava, proferindo os seguintes dizeres: “era você mesmo que eu queria ver, estou precisando te sentar no meu colo.", assim se vendo enquadrado na transgressão disciplinar do inciso V do artigo 13 da Lei Estadual nº 14.310/2002 – ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa –, o que foi comprovado por meio do processo de comunicação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 disciplinar (PCD) n. 101.832/2015-39º BPM – página 4 do Evento 1 – COP19. O apelante reitera os seus fundamentos apresentados na petição inicial. Nesse aspecto, em análise dos autos, verifico não assistir razão ao apelante, motivo pelo qual cinjo-me aos fundamentos da respeitável decisão de Primeira Instância, pois entendo que esse douto Juízo trouxe aos autos a melhor decisão para os questionamentos levantados pelo autor em sua inicial, com explanação de razões claras e precisas O meritíssimo juiz de direito titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) Cível decidiu que os pareceres da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) e do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) possuem caráter de assessoramento ao comandante da Unidade, que deverá solucionar o procedimento disciplinar, concordando, ou não, com os pareceres que o antecederam e, no caso específico do PAD, caberá ao comandante da Unidade também emitir parecer ao comandante-geral – autoridade que então deverá solucionar o procedimento (art. 74, §1º, da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais - CEDM). Assim, tem-se como acertada a decisão de primeira instância quando reconheceu que, com fulcro no princípio hierárquico, dentro da instituição policial militar, tem-se, no seu ápice, o comandante-geral, e se se acreditasse que componentes da CPAD ou do CEDMU, todos inferiores do comandante-geral, tivessem poder de decisão que vinculasse este, tal situação implicaria na subversão do princípio hierárquico. A manifestação do CPAD e de CEDMU não tem caráter decisório e sequer vinculativo, motivo pelo qual não condiciona qualquer decisão dentro dos procedimentos administrativos. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TÉCNICO FISCAL AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO. CASO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNTES. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS. VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE O RELATÓRIO/PARECER DA COMISSÃO PROCESSANTE E A DECISÃO DA AUTORIDADE COATORA. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato de demissão de técnico fiscal ambiental. Na sentença julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Parecer do Il. Membro do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso ordinário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 II - A parte impetrante, foi acusada em processo administrativo disciplinar por inobservância dos procedimentos administrativos, favorecimento de empresa e favorecimento pessoal. III - No acórdão objeto do recurso especial ficou consignado que a Competência da autoridade coatora para praticar o ato estaria em consonância com a legislação aplicada ao caso, senão vejamos (fls. 1.336-1.337): "Tratando-se a competência do artigo 90 da Constituição Estadual de privativa, é possível que o Governador do Estado de Minas Gerais realize a delegação. Deste modo, em relação à competência da Autoridade coatora para aplicação da pena disciplinar de demissão a bem do serviço público, temos que, o Controlador Geraldo Estado de Minas Gerais possui competência para a prática do ato impugnado. Vejamos o que dispõe o Decreto n.46.812/2015, no qual houve a delegação". IV - Cumpre ressaltar que a parte recorrente, ora agravante, não impugnou a fundamentação do acórdão quanto à previsão da competência da autoridade coatora para julgamento do processo administrativo, o que por si só é suficiente para o não conhecimento do recurso ordinário. Nesse sentido: RMS 64.156/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021; AgInt no RMS n. 57.913/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/10/2019. V - A principal da insurgência da parte agravante diz respeito à possibilidade da autoridade administrativa, rejeitar o relatório da comissão processante, que conclui pela absolvição em processo administrativo disciplinar, e determinar diligências apuratórias. VI - Conforme entendimento desta Corte a constituição nova comissão processante por si só não causa nulidade do procedimento disciplinar. Nesse sentido: MS 21.300/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 17/04/2017MS 21.193/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018; MS 16.596/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 13/12/2019). VII - Também é pacífico o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e desse Superior Tribunal de Justiça de que o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os atos que lhe foram imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa, porquanto o rito do mandado de segurança exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo invocado. Nesse sentido: MS 21.544/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 07/03/2017; MS 21.985/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 19/05/2017. VIII - Também é entendimento pacífico que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. IX - No caso dos autos, a Corte de origem bem assentou a observância dos referidos princípios no caso dos autos, conforme pode-se verificar dos seguintes excertos: "O processo administrativo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 foi instaurado após conclusão da Comissão Processante e observou o devido processo legal, possibilitando ao servidor o contraditório e a ampla defesa, com oportunidade de acompanhar e impugnar todos os atos processuais. Como bem lançado na Parecer Ministerial, a demissão do impetrante foi precedida da regular instauração de um procedimento administrativo disciplinar, no qual restaram assegurados a ampla defesa e o contraditório, como reconhecido pelo próprio servidor, a quem foi oportunizada a prévia ciência da realização de todos os atos, o exercício do direito de defesa, com a assistência de advogado legalmente constituído, a produção de provas, inclusive testemunhal, enfim, o acompanhamento de todos os atos praticados pela Comissão Processante. Importante registrar que tanto a conclusão da Comissão Processante, favorável ao impetrante, não vincula o Julgador no Processo Administrativo Disciplinar, visto que o parecer é meramente informativo/opinativo, sendo aceitável e legal que a autoridade julgadora divirja das conclusões apresentadas anteriormente, sem qualquer ofensa ao direito, bastando, tão somente, a devida fundamentação. [...] Verifica-se a comprovação da conduta do servidor em favorecer as atividades da Mineradora Minerita Minério Itaúna Ltda. quando expediu as DAIA?s (Documentos de Autorização de Intervenção Ambiental) n.º 0007045-D e 0007044-D (F.103/110 com erros e não seguiu os trâmites administrativos para a sua expedição, conforme constatado pela Auditoria Seccional do IEF (f.98/100), sendo que em agosto/2009 a referida mineradora foi cliente da Empresa GAIA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. -ME, que pertence a esposa e ao filo do indiciado, e conforme declaração nos autos e documento de f.125/126, teria pago a quantia de R$ 48.700,00 (quarenta e oito mil e setecentos reais) por serviços de consultoria ambiental. Dando, ainda, ensejo ao recebimento de vantagem indevida pelo indiciado no desempenho de suas atividades, mesmo que de forma indireta. (...) não há como afastar a intencionalidade da conduta do servidor, e o latente conflito de interesses entre o desempenho de suas funções e os trabalhos realizados pela empresa de sua família, sendo que inclusive, dada a sua influência, a sua esposa trabalhou e o seu filho foi estagiário no órgão ambiental, mostrando assim consistente valimento do cargo para lograr interesse pessoal". X - Relativamente à possibilidade de a autoridade competente para decidir contrariar o resultado formulado pela comissão processante, conforme entendimento desta Corte, "a Comissão Processante não concentra as funções de acusar e julgar, de modo que a autoridade julgadora não está adstrita às conclusões da Comissão Processante", podendo agravar ou abrandar a penalidade, ou até mesmo isentar o servidor da responsabilidade, desde que apresente a devida fundamentação. Pode a autoridade competente, verificando a ocorrência de vício insanável, determinar a anulação total ou parcial do PAD, ordenando a constituição de outra Comissão, para instaurar nova persecução disciplinar. No âmbito federal trata-se de interpretação do art. 169 da Lei 8.112/1990. Nesse sentido: MS 21.544/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 07/03/2017. XI - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no RMS 60890/MG, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgamento realizado em 13/04/2021, acórdão publicado no DJe 19/04/2021) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 De outro lado, todas as alegações do apelante apresentadas no âmbito administrativo foram dirimidas em uma decisão fundamentada do excelentíssimo comandante-geral da PMMG (Evento 1 – COP50/COP51). A autoridade administrativa fez a análise pontual sobre os depoimentos de testemunhas e da militar ofendida, cabo PM Alline, conforme se vê na decisão juntada no Evento 1 – COP50/COP51. Destaco trechos da fundamentação dessa decisão, parte do contido no item 1.14.2, em que o excelentíssimo comandante-geral afasta as alegações de mérito trazidas pela defesa do apelante nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 106.067/2017 – 2ª RPM, especificamente no subitem 5, in verbis: [...] A Sd Alline e o Sgt Eliel foram categóricos em afirmar que o acusado proferiu os dizeres descritos no item II da portaria do processo. A Sd Alline às folhas 72/78, depôs que, no dia dos fatos, quando o acusado entrou na loja ele disse para a depoente que “Era você mesmo que eu precisava ver. Eu precisa te sentar no meu colo”; que após a depoente dizer que ele (acusado) estava equivocado, saiu da loja e foi para a viatura; que, apesar de não ter entendido que o ocorrido teve conotação de assédio sexual ou forma de gracejo, sentiu-se desrespeitada. O Sgt. Eliel, às folhas 79/82, depôs que o acusado proferiu os dizeres constantes no item II da portaria do processo; que entendeu que o acusado se dirigiu de forma desrespeitosa a Sd Alline, razão pela qual fez a comunicação disciplinar anexada à folha 04 (com dizeres: “Era você mesmo que eu precisava ver, estou precisando te sentar no meu colo” Ante ao exposto, independente de divergências alusivas ao posicionamento dos envolvidos no momento dos fatos, ficou patente ser incontroverso que o acusado dirigiu-se de maneira desrespeitosa e ofensiva a Sd Alline, comprovando indubitavelmente a transgressão disciplinar tipificada no inciso V, do art. 13, do CEDM. – destaquei. No âmbito judicial, é nítido que as alegações do apelante giram em torno da valoração da prova e das razões de convencimento da autoridade militar. Todavia, percebe-se que, na esfera da sua discricionariedade, coube à autoridade militar, o excelentíssimo comandante-geral, definir o enquadramento da conduta atribuída ao apelante ao proceder à análise do conjunto probatório dos autos do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 106.067/2017 – 2ª RPM, bem como adequar ou conformar a medida punitiva, tudo, sendo mantida a congruência entre a imputação (portaria inaugural) e a solução adotada. Quanto à prescrição da pretensão punitiva disciplinar, uma vez que não houve a desclassificação da transgressão disciplinar pela autoridade responsável pela aplicação ou não da punição disciplinar, entendo que esta não ocorreu porque a transgressão é datada de 19 de janeiro de 2015 e a demissão foi efetivada em abril de 2018, respeitado o prazo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 prescricional de 5 (cinco) anos para tal punição (inteligência dos enunciados das Súmulas 1 e 34 deste Tribunal de Justiça Militar) Assim, nego provimento ao recurso interposto pelo apelante, para manter a sentença do respeitável Juízo “a quo”. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de agosto de 2021. Desembargador Jadir Silva Relator 4 SÚMULA 1 O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. Referência legislativa: Lei Estadual n. 869/52 Precedente: Uniformização de Jurisprudência n. 01 SÚMULA 3 O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção – em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo –, e termina com a ativação1 da punição, sem causas de interrupção. Referência legislativa: Lei Estadual n. 14.310/02 e art. 240-A da Lei Estadual n. 5.301/69 Precedente: Declaração Incidental de Inconstitucionalidade n. 01 1Aprovada, em Sessão Plenária do dia 05/06/2013, alteração na redação (anteriormente, “efetivação da punição”).